Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724421-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA contra decisão ID 239886329 da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO SA, deferiu a penhora de 7% da remuneração líquida mensal da agravante. Em suas razões (ID 73014332), a agravante alega que: 1) a decisão agravada viola a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ao autorizar desconto mensal sobre verba de natureza alimentar; 2) é pensionista e recebe renda líquida de R$ 4.842,69, valor insuficiente para sua subsistência diante dos descontos já incidentes em sua folha de pagamento; 3) a constrição compromete o mínimo existencial e agrava seu endividamento; 4) a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a necessidade de preservação da dignidade do devedor e da sua família; 5) a decisão deve ser reformada por ausência de análise concreta das condições financeiras da agravante. Requer a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a impenhorabilidade e afastada a ordem de penhora de 7% sobre a remuneração líquida mensal. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Os extratos bancários demonstram valores baixos de entrada e de saldo final mensal. De acordo com o contracheque de janeiro de 2025, a agravante recebe proventos de aposentadoria brutos de R$ 11.437,64. Abatidos os descontos obrigatórios e as parcelas do empréstimo, é creditado líquido na conta da recorrente o valor de R$ 4.842,59. A agravante declara que as despesas do dia a dia com água, energia elétrica, telefone e outros, somadas, alcançam o valor de R$ 4.500,00. Apesar de não apresentar comprovantes de pagamento, em observação do que ordinariamente acontece, trata-se de quantia suficiente para o custeio das despesas mensais (art. 375 do CPC). DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à agravante para deixar de recolher preparo no presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 833, IV e § 2o, do CPC assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito, cite-se o seguinte julgado desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A penhora de parte do salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. Ademais, a medida pondera interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Para análise da preservação do mínimo existencial, o juiz não pode se basear exclusivamente em valores ou outros parâmetros objetivos; deve considerar, no caso concreto, as prestações materiais necessárias e essenciais para resguardar vida digna ao devedor. Na hipótese, a decisão agravada determinou a penhora de 7% da remuneração da executada. Não há nos autos elementos que demonstrem que tal quantia pode comprometer a sobrevivência da executada ou afetar sua dignidade. Ressalte-se que a agravante não anexou aos autos os extratos bancários e o comprovante de despesas mensais. Desse modo, não há como concluir pela ilegalidade da penhora ou pelo excesso do valor determinado pelo juízo. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator